Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727007-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SARAH LIDYANE DA SILVA SOUZA GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38278148) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de obrigação de fazer com indenização por danos morais movida por SARAH LIDYANE DA SILVA SOUZA GOMES PEREIRA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravada autorize a internação da agravada e a realização dos procedimentos necessários à restauração da saúde, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Eis o teor do decisório (ID 132170765 do processo de referência): Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). MÁRCIO GOMES PEREIRA, como curador da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 3o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico da autora, é necessário sob pena do seu quadro médico evoluir para complicações perigosas e até morte. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização do leito para a autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL EDO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICAÇÃO. ENUNCIADO No 469, DA SÚMULA DO STJ. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO.DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.REDUÇÃO DO QUANTUMINDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. ART. 461, § 5o, DO CPC. VALOR DIÁRIO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO. VIABILIDADE. LIMITE MÁXIMO. OMISSÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS.ART. 20, §§ 3°, E 4o, DO CPC. MANUTENÇÃO. (...) 2. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência de até cento e oitenta dias (180), quando constatada a natureza emergencial do atendimento, nos termos dos arts. 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF). 3. A recusa ou a demora injustificadas da operadora do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, quando há recomendação médica atestando risco de morte, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado. (...) (Acórdão n.923211, 20150110438208APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 14/03/2016. Pág.: 249) Diante desse cenário, DEFIRO os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, UNIMED SAÚDE – CENTRAL NACIONAL, autorize imediatamente a internação da requerente, conforme guia de solicitação médica, arcando com os custos decorrentes, inclusive, os relativos aos exames, procedimentos médicos e à medicação necessária ao êxito do tratamento da requerente, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC). NOTIFIQUE-SE ainda o Hospital Santa Helena, para que proceda à internação da autora em leito daquele nosocômio, para realização dos procedimentos que atendam às suas necessidades. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. Inconformada, a operadora do plano de saúde argumenta que o tratamento não foi autorizado porque a agravada cumpre prazo de carência, bem como inexiste urgência/emergência no caso, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98. Insurge-se, ainda, em relação à multa arbitrada, por entender ser excessiva. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a r. decisão revogada, a fim de indeferir a medida de urgência vindicada pelo autor e eximir a operadora requerida de qualquer penalidade imposta. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Não há dúvidas de que o caso em comento é de urgência na saúde da agravada, consoante se extrai do relatório médico de ID 132167732 dos autos de origem, no qual há solicitação de internação com urgência para elucidação diagnóstica e controle sintomático devido o quadro ser recorrente e refratário. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não é razoável negar à postulante o acesso aos medicamentos inibidores da doença indicados. A despeito da prescrição médica, a agravante declara negativa expressa à internação quando alega que o agravado cumpre o prazo de carência. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os planos de saúde não podem recusar atendimento em situação de urgência ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência. 3. "Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes." (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) 4. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, concluiu que o quadro de saúde da beneficiária era de conhecimento da operadora do plano de saúde, não havendo omissão quanto à doença preexistente. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (grifo nosso) (AgInt no AREsp 1571523/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) Nesse contexto, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Ademais, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória Por fim, diante da situação fática delineada e os direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa diária estipulada para o caso de não cumprimento da ordem judicial, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo e, portanto, não enxergo razões para acolher a medida vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador